Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO MONITÓRIO. VIA ELEITA ADEQUADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRESSUPOSTOS DO ART. 355 DO CPC. PRESENÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CHEQUE. NATUREZA DE PAGAMENTO EVIDENCIADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Estando prescrita a pretensão de execução relacionada a cheque (art. 59 da Lei no 7.357/1985), torna-se cabível o ajuizamento de Ação de Cobrança pelo rito monitório com objetivo de obter o pagamento. O rito monitório não impede a discussão de legalidade da cobrança, uma vez que o § 1o do art. 702 do Código de Processo Civil estabelece, sobre a defesa do Réu no procedimento em questão, que “os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”. Não há, no rito em questão, restrição da possibilidade de defesa maior que na Execução de Título Extrajudicial.
2 – Tendo o Juiz rejeitado a tese defensiva que era o pressuposto da necessidade de produção de prova alegada pela Ré, o julgamento antecipado do Feito, nos termos do art. 355 do CPC, mostra-se correto, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal ou em error in procedendo.
3 – Constando-se que o acordo celebrado em outro Feito envolvendo as mesmas partes não abarcou a dívida discutida, afasta-se a alegação de coisa julgada sobre a matéria dos autos. Em tais casos, a parte está autorizada a demandar sobre matérias estranhas à negociação anterior.
4 – Observando-se que a Demandada buscou a instauração de incidente relacionado à autenticidade da assinatura que em manifestação processual anterior admitira ser sua, evidencia-se o dolo processual e fica caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, a ensejar a imposição da multa prevista no art. 81 do mesmo Código. A aplicação de multa por litigância de má-fé não depende da comprovação de dano. Nos casos em que há dano, exsurge o direito previsto na parte final do art. 81 do CPC à indenização por dano processual (expressão “indenizar a parte contrária”), que é complementar à multa de caráter sancionatório – e não indenizatório – prevista na primeira parte do mesmo artigo, atinente à simples incursão dolosa nas condutas enumeradas no art. 80.
5 – Uma vez que se observa, no caso concreto, incremento da litigiosidade natural decorrente da demanda, com necessidade de maior trabalho e maior dedicação de tempo por parte do advogado da parte vencedora, a fixação da verba honorária sucumbencial pode superar o mínimo legal.
Apelação Cível desprovida.